Tribunal: STF
Processo: Inq 53
Classe: Inq
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-11
Data de publicação: 1980-06-11

Ementa:
1. DOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NOS VERBETES 394 E 451 DA SÚMULA DO STF
SE PODE CONCLUIR QUE A COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA PROCESSAR E
JULGAR, ORIGINARIAMENTE, DEPUTADO FEDERAL, COMO PREVISTA NO ART.
119, I, A), DA CONSTITUIÇÃO, ESTA CONDICIONADA, E CLARO, A QUE O
CRIME TENHA SIDO COMETIDO NO TRANSCURSO DO EXERCÍCIO DO MANDATO. 2.
CASO EM QUE O FATO HAVIDO POR CRIMINOSO FOI PRATICADO QUANDO O SEU
AUTOR AINDA NÃO ERA DEPUTADO FEDERAL E EM QUE O REQUERIMENTO PARA SE
ARQUIVAR O INQUERITO DEVE SER JULGADO APÓS A EXTINÇÃO DO
SUPERVENIENTE MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. 3. COMPETÊNCIA, NO CASO,
DA JUSTIÇA FEDERAL DO LUGAR EM QUE SE CONCRETIZOU O FATO.